Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-95.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001740-95.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO LUIZ VIANA DE SOUZA MARQUES - CPF: 015.068.671-46 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), HBB CONTABILIDADE - GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 10.646.298/0001-65 (APELADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), NAIRA AMELIA DOS SANTOS - CPF: 469.307.520-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, em razão da apresentação antecipada de cheque pós-datado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação antecipada do cheque, por si só, gera o direito à indenização por danos morais, sem a necessidade de comprovação de prejuízo efetivo.

III. Razões de decidir

1
. A apresentação antecipada de cheque pós-datado pode ocasionar aborrecimentos, porém, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não há dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo.

2
. No presente caso, o apelante não comprovou a ocorrência de danos à sua honra ou credibilidade, de modo que não se vislumbra o direito à indenização pretendida.

3
. A condenação em danos morais exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos que não se encontram suficientemente demonstrados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tes
e de julgamento: “
A apresentação antecipada de cheque pós-datado, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária a co
mprovação de prejuízo concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
287.762/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
27.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

DIEGO LUIZ VIANA DE SOUZA MARQUES
,
contra
a sentença
de ID

227717652
,
proferida
nos autos da
ação de indenização

ajuizada

em desfavor de

HBB CONTABILIDADE – GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários
, fixado
s
em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

227717654
,
o apelante sustenta que
a
r.
sentença deve ser reformada para condenar o apelado
a
o pagamento de danos morais, visto que sofreu graves prejuízos em razão da apresentação antecipada do cheque.

Aduz que
seu nome
não foi
negativado porque

contrai
u
empréstimo para depositar o dinheiro na conta e cobrir o valor do cheque que foi apresentado antes da data pactuada.

Ressaltou que
,
por ser bancário
,
um dos requisitos para a manutenção do seu emprego é que não haja restrições em seu nome e
,
devido a essa situação,
teve
que tomar providências com urg
ência.

Assevera
que foi exposto em situação vexatória por ter ficado com saldo negativo em conta, sendo
necessária a condenação do apelado em danos morais, nos termos da Súmula no
370 do STJ.

Desta forma, pugna pel
o provimento do recurso, a fim de julgar procedente
s
os pedidos da inicial.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

não possui preparo devido o apelante ser beneficiário da justiça gratuita
(ID
228808153
).

Em suas contrarrazões
,
juntadas no ID
227717656
, o
apelado impugna a justiça gratuita concedida ao apelante e no mérito
pleiteia
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta o apelado que o apelante

é bancário e possui imóvel próprio, não fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.

Desse modo
, requer que o apelante seja condenado
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Contudo, d
e acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelos apelados.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e
rejeito
a referida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIEGO LUIZ VIANA DE SOUZA MARQUES
ajuizou
ação de indenização
em desfavor de
HBB
CONTABILIDADE – GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME
,
devido
à
apresentação antecipada de cheque pós-datado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o
apelante
.

Explico.

A apresentação antecipada de cheque pós-datado trouxe aborrecimentos ao recorrente, mas nada que lhe causasse constrangimento ou abalo à sua honra ou credibilidade, haja vista ser patente que a mera inexecução de contrato (pós-datado) não gera, por si só,
o

direito
à indenização por danos morais.

In
casu
, o autor não se desincumbiu de comprovar o
fato constitutivo do seu
direito, nos termos do artigo
37
3,
inciso I, do CPC, uma vez que não anexou nos autos elementos que demonstrem os prejuízos sofridos devido
à
conduta do requerido.

Ademais, dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nota-se também que, a obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano, nexo causal
. E
stando ausente qualquer desses requisitos, torna
-se

inviável
o acolhimento da pretensão indenizatória.

Vale ressaltar que não se aplica ao caso a Súmula 370 do STJ, tampouco há violação à
boa-fé
objetiva, tendo em vista a ausência de
demonstração de
prejuízo causado a
o
apelante
.

Nesse sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC/73
)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. A súmula
370
/STJ goza de presunção relativa, ou seja, para caracterização do dano moral, imprescindível que, de fato, a apresentação antecipada de cheque pós-datado ocasione algum

prejuízo ao emitente do título de crédito. Precedentes.
Em que pese o entendimento de os danos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in
re

ipsa
,
trata-se de presunção relativa, que não pode prevalecer ante
à
existência de elementos nos autos que evidenciem que o ato inquinado de ilícito não causou os prejuízos alegados.

2.
Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
287.762/MG
, Rel. Ministro MARCO BUZZ
I, QUARTA TURMA,
DJe
27.6.2016) (
g.n
)

Sobre a matéria, este Sodalício assim se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE PRÉ-DATADO – APRESENTAÇÃO ANTERIORMENTE À DATA CONVENCIONADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ACOLHIDA - MANUTENÇÃO - UTILIZAÇÃO CHEQUE ESPECIAL DA CONTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO – DANOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação de direito material estabelecida em função dos cheques dá-se, exclusivamente, entre o emitente e o portador legítimo dos títulos.

O cheque é uma ordem de pagamento à vista, conforme preceitua o artigo 32 da Lei 7.357/85, podendo, a qualquer tempo, respeitado o prazo prescricional, ser apresentado para pagamento.

Para configuração do dano moral decorrente de apresentação antecipada de cheque pós-datado, deve restar demonstrado o prejuízo suportado pela parte, fato que não ocorreu nos autos.

(N.U 1007491-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)
(
g.n
)

Com a devida vênia, a simples indicação do fato ilícito pela parte não gera, de forma automática, seu direito à reparação civil. Neste caso, seria necessário que comprovasse a ocorrência do dano moral, não podendo se valer da
presunção de sua ocorrência, em virtude da inexistência de conduta flagrantemente danosa por parte do apelado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a sentença objurgada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jur
isprudência, devendo ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

DIEGO LUIZ VIANA DE SOUZA MARQUES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, com a ressalva do art. 98, §3o, do
CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024